Tribunal: TJSP
Processo: 0015754-98.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto concedida na origem – Recurso ministerial – Descabimento – Agravado que estudou e trabalhou durante o cumprimento da pena, retornou de todas as saídas temporárias e vem comparecendo trimestralmente em Juízo - Elementos dos autos que demonstram o cumprimento do requisito subjetivo – Progressão recomendável para atender à finalidade

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto concedida na origem – Recurso ministerial – Descabimento – Agravado que estudou e trabalhou durante o cumprimento da pena, retornou de todas as saídas temporárias e vem comparecendo trimestralmente em Juízo - Elementos dos autos que demonstram o cumprimento do requisito subjetivo – Progressão recomendável para atender à finalidade ressocializadora da pena - Agravo desprovido.